Tribunal: TJMT
Processo: 1022095-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022095-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), TEODORO CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 04.602.317/0001-59 (AGRAVADO), VALDINEI TEODORO DA SILVA - CNPJ: 35.100.705/0001-65 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO EM PARTE E NESTA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AGRAVANTE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA MATÉRIA – NÃO OCORRÊNCIA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– PROCESSAMENTO DA RJ DE PRODUTORES RURAIS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES E COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE ATIVIDADE – JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR SOBRE A MESMA MATÉRIA –
PERDA DO OBJETO NO PONTO
– PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DOS PROTESTOS ANTES DE HOMOLOGADO O PLANO DE RECUPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO No 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

Consoante inteligência do artigo 74, da Lei Complementar Estadual no 416/2010, cabe aos Promotores de Justiça atuar pelo Ministério Público junto aos órgãos jurisdicionais de primeira instância, inclusive interpondo recursos perante o Tribunal de Justiça.

O inciso V do artigo 52 da Lei no 11.101/2005, determina a intervenção do Ministério Público somente após o deferimento do processamento da recuperação judicial, ficando evidenciado nos autos que o órgão ministerial impugnou o deferimento do processamento da recuperação judicial na primeira oportunidade que a lei estabelece pelo manejo de recurso apropriado, razão pela qual não se operou a preclusão consumativa da matéria pelos aclaratórios ofertados em primeiro grau.

Não é possível a este egrégio Tribunal reavaliar e julgar novamente a matéria relativa ao deferimento do processamento da recuperação judicial aos recuperandos, ante a interposição de agravo de instrumento anterior contra a mesma decisão, registrado sob o no 1008997-74.202, cujo julgamento se deu na sessão de 23.10.2020, acarretando a perda do objeto recursal no ponto.

“
O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6o, § 3o, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos comandos impostos pela legislação e que não está, direta ou indiretamente, contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação que apresentou.”
(STJ – AgRg no CC 111614/DF).

O deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não havendo que se falar em exclusão dos débitos/novação que dariam ensejo à suspensão dos registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando reformar as decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL de no 1001672-67.2019.8.11.0005 - Cód. 11054751, distribuída por TEODORO CEREAIS LTDA - ME E OUTROS, deferiu aos agravados o processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/2005 e, ainda, concedeu a prorrogação do período de blindagem até a realização da Assembleia Geral dos Credores e a exclusão dos dados da recuperanda do cadastro restritivo de crédito.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que para o processamento da recuperação judicial são necessários inúmeros requisitos e documentos, dentre eles que haja a inscrição prévia dos produtores rurais na Junta Comercial por período superior há dois anos, o que não foi observado pelos agravados.

Defende que é inviável o processamento da RJ, nos termos do art. 48 da Lei n. 11.101/2005.

Destaca que não houve a comprovação de regular inscrição no Registro Mercantil de Empresas pela agravada Valdinei Teodoro da Silva – EPP, que realizou a inscrição um dia antes do ajuizamento da demanda.

Pontua em relação ao agravado Teodoro Cereais Ltda., que o registro da atividade na Junta Comercial foi realizado em 31/07/2001, mas a pessoa jurídica consta como cancelada em 05/03/2015, razão pela qual a empresa não existe formalmente desde a referida data.

Afirma que o Juízo
a quo
não enfrentou a questão atinente à insuficiência de prova de vínculo empregatício, a despeito da amplitude do requisito constante do art. 51, IV, da Lei no 11.101/2005.

Consigna que reiteradamente o Administrador Judicial vem informando nos autos as dificuldades enfrentadas em obter informações e documentos das Recuperandas.

Ressalta que a ausência das informações necessárias, depõem contra um procedimento que visa a transparência e a cooperação entre as partes e tal fato revela que a pretensão subjacente ao pedido de recuperação judicial consistiu na blindagem do patrimônio de seus sócios, à revelia da recuperação da empresa.

Discorre que não há amparo legal para o deferimento da suspensão das negativações nos órgãos de proteção de crédito e da suspensão dos títulos protestados, apenas em razão do deferimento do pedido de recuperação, o qual poderá ser buscado somente com a homologação do plano recuperacional.

Sustenta que é inviável a concessão da prorrogação do período de blindagem ou de suspensão das execuções em face dos agravados pois, pelo que se verificou nos autos, a morosidade processual decorreu em certa medida pelo atraso na entrega das documentações pela recuperanda, conforme se depreende das manifestações do Administrador Judicial.

Refere sobre a presença do
fumus boni juris
para a decretação da medida, face aos indícios comprovados da ausência de regularidade dos devedores no Registro Público de Empresas, afora a insuficiência de prova de vínculo empregatício e a concessão de benefícios à revelia da Lei no 11.101/2005.

Fundamente que o
periculum in mora
também se faz presente, uma vez que a manutenção da Recuperação Judicial no 1001672-67.2019.8.11.0005 causaria enormes prejuízos aos credores e até mesmo às devedoras, notadamente por conta da extensão injustificada do prazo de blindagem.

Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da Recuperação Judicial no 1001672-67.2019.8.11.0005. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. 63785496.

O d. Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino César, no Id. 67629950, opinou pelo provimento do recurso
“de modo a indeferir o processamento da recuperação judicial”.
Subsidiariamente, caso mantido o processamento da recuperação judicial, manifestou
“pelo provimento do recurso para reformar a decisão que prorrogou o stay period por período indeterminado, até a realização geral da assembleia geral de credores, e que determinou a suspensão das negativações nos órgãos de proteção de crédito e da suspensão dos títulos protestado.”

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 66985958, por meio das quais a parte agravada pugna, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso sob os seguintes argumentos: (i) em razão da existência de vício de representação na interposição do agravo, o qual deveria ter sido promovido por um dos Procuradores de Justiça atuantes em segundo grau; (ii) por força da preclusão consumativa, quanto à possibilidade de o agravado Valdinei Teodoro da Silva ser beneficiado com o deferimento do processamento da recuperação judicial; (iii) por ter perdido o objeto em relação ao deferimento do processamento da RJ, tendo em vista que esta Câmara já decidiu em a questão no julgamento do RAI 1008997-74.2020.8.11.0000.

No mérito, requer o desprovimento do recurso.

A agravada peticionou em seguida, no Id. 68524450, informando que o credor Banco Bradesco S/A também interpôs agravo de instrumento contra a mesma decisão, registrado sob número 102093396.2020.8.11.0000 e naqueles autos o representante do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso. Reiterou o pleito da contraminuta, para apreciação das preliminares e, caso necessário, do desprovimento da matéria meritória, pugnando pela aplicação da multa pela litigância de má fé ao agravante.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS.

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso impugna, em síntese, três pontos nas decisões proferidas pela Juízo da 1o Vara Cível da Comarca de Diamantino proferidas nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Teodoro, quais sejam: o deferimento da recuperação judicial que, a seu ver, está em descompasso com o art. 48, caput, da Lei 11.101/05; a impossibilidade de prorrogação do período de blindagem até a realização da assembleia geral de credores e; o afastamento da determinação de suspensão das negativações nos órgãos de proteção de crédito e dos títulos protestados, antes da homologação do plano de partilha.

Já, em contrarrazões, o agravado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob os argumentos de que: há vício na representação do recorrente; que operou a preclusão consumativa quanto ao deferimento do processamento da recuperação judicial que beneficiou o agravado Valdinei Teodoro da Silva e; que o recurso perdeu o objeto em relação ao deferimento do processamento da RJ, com o julgamento da questão no julgamento do RAI 1008997-74.2020.8.11.0000..

Pois bem.

Do vício de representação processual.

Inicialmente, não há que se falar em vício de representação, uma vez que a atribuição dos Promotores e Procuradores de Justiça está elencada na Lei Complementar no 416/2010 do Estado de Mato Grosso, cujo art. 74 prevê que cabe aos Promotores de Justiça atuar pelo Ministério Público junto aos órgãos jurisdicionais de primeira instância, inclusive interpondo recursos para o Tribunal de Justiça, enquanto aos Procuradores de Justiça cabe atuar junto ao Tribunal de Justiça, inclusive interpondo recursos aos Tribunais Superiores, exceto nos feitos privativos do Procurador-Geral de Justiça, conforme disposição do art. 76.

Portanto, não restam dúvidas que é atribuição dos Promotores de Justiça recorrer das decisões proferidas pelos juízes de 1o grau de jurisdição, mesmo no caso do recurso de agravo de instrumento, interposto diretamente no Tribunal de Justiça.

Da preclusão consumativa.

O inciso V, do artigo 52, da Lei no 11.101/2005 determina a intervenção do Ministério Público somente após o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Assim, ficou comprovado nos autos que o órgão ministerial impugnou o deferimento do processamento da recuperação judicial na primeira oportunidade que a lei lhe estabelece pela via recursal própria, ou seja, por meio do agravo de instrumento, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa da matéria pelo fato do ilustre membro do Ministério Público não ter ventilado a matéria nos embargos de declaração.

Até porque, o simples manejo dos embargos de declaração não impede a propositura do recurso de agravo de instrumento, pois, o recurso cabível na espécie é o de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), e, como cediço, não é cabível a rediscussão da matéria pela via dos embargos de declaração.

Da perda do objeto.

Sobre o deferimento do processamento da recuperação judicial aos agravados realmente foi interposto agravo de instrumento anterior contra a mesma decisão, pelo BANCO DO BRASIL S. A., registrado sob o no 1008997-74.202, cujo julgamento ocorreu na sessão da 3a. Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça em 23.10.2020.

Com isso, o recurso perde o objeto quanto a aludida matéria, pois não é possível a este egrégio Tribunal reavaliar e julgar novamente a decisão agravada no ponto.

Da prorrogação do período de blindagem.

O agravante aduz que há indícios claros de que a demora na realização da assembleia geral de credores é imputada exclusivamente a morosidade processual dos agravados quanto a entrega das documentações, conforme manifestado pelo Administrador Judicial nos Ids 30846048, 32295294 e 36462129 (RJ 1001672-67.2019.8.11.0005).

Pois bem.

Em relação ao período de blindagem, o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 dispõe o seguinte:

“Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4o. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo
em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação,
restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Imperioso anotar que, embora a legislação de regência preveja prazo determinado e improrrogável de fruição (180 dias), tanto a doutrina como a jurisprudência tem mitigado esse prazo em prol dos princípios basilares de preservação da empresa.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a suspensão das ações individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação.

Neste sentido:

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO BEM, NA JUSTIÇA TRABALHISTA, DEPOIS DE DEFERIDO O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESFAZIMENTO DO ATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. (...)
2- De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, admite-se a prorrogação do prazo suspensivo das ações e execuções ajuizadas em face da sociedade em crise econômico-financeira, previsto no art. 6o, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.
- Conflito de competência conhecido, declarada a competência do Juízo da Vara de Falência e Recuperações Judiciais e decretada a nulidade da adjudicação.” (STJ – Segunda Seção – CC 111614/DF – Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi – Julgado em 12/06/2013) (grifo nosso)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. PRAZO DE 180 DIAS PARA A SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS EM FACE DA EMPRESA EM DIFICULDADES. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1 - O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6o, § 3o, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos comandos impostos pela legislação e que não está, direta ou indiretamente, contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação que apresentou.
2 - (... AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ – Segunda Seção – AgRg no CC 111614/DF – Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi – Julgado em 10/11/2010) (grifo nosso)

No caso em tela, o processamento da recuperação judicial dos agravados foi deferido em 05.12.2019 e, dentro do prazo estabelecido na Lei no 11.101/05, os agravados apresentaram seu plano de recuperação judicial, isso em 07.02.2020.

Ademais, o edital previsto no artigo 51, § 1o, da LFR, que comunica os credores e interessados acerca do deferimento do processamento da recuperação judicial, foi expedido pela Serventia da 1a Vara Cível de Diamantino/MT em 18.02.2020 e os recuperandos em 27.02.2020, promoveram a sua devida publicação em jornal de circulação estadual e no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Tudo isso demonstra que os recuperandos vem atendendo as determinações judiciais e cumprindo com as suas obrigações em tempo adequado ao que é necessário ao prosseguimento da causa, ou seja, não deram causa ao retardamento do feito, sendo necessário considerar, ainda, a complexidade do processo e a quantidade de credores envolvidos.

Portanto, o Magistrado
a quo
autorizou corretamente a prorrogação do período de blindagem até a realização da assembleia geral de credores e, conforme exposto, não há qualquer motivo para alterar a decisão agravada.

Da suspensão das negativações e cancelamento dos protestos.

Por fim, referente à suspensão das negativações nos órgãos de proteção de crédito e nos tabelionatos de protestos, a decisão merece reforma.

É consabido que quando deferido o processamento da recuperação judicial, deve ser suspensa, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), todas as ações e execuções em face da empresa recuperanda e dos sócios solidários, conforme previsão contida no art. 6o, § 4o da Lei Federal n. 11.101/2005.

Da leitura do texto legal, verifica-se que o legislador nada mencionou sobre a possibilidade de suspensão dos apontamentos nos cadastros de proteção ao crédito e protestos existentes em nome da recuperanda e/ou de seus sócios.

A respeito, aliás, é o Enunciado 54 aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, o qual dispõe que
“o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”.

Já na segunda fase da recuperação judicial, momento em que o plano é aprovado pelos credores em Assembleia Geral e homologado judicialmente, nos termos do artigo 59, caput, da Lei no 11.101/2005, ocorre a novação dos créditos anteriores ao pedido e sua exigibilidade, pelo que descabe a manutenção dos protestos e apontamentos em cadastros de restrição ao crédito em nome da empresa recuperanda, mormente no que diz respeito aos credores submetidos ao plano de recuperação judicial.

Neste norte, a Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que somente é possível a exclusão do nome da recuperanda dos órgãos de inadimplência após a homologação do plano de recuperação judicial, visto que é nesta ocasião que as dívidas da recuperanda são novadas.

Vejamos:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DÍVIDAS COMPREENDIDAS NO PLANO. NOVAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTOS. BAIXA, SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO.

1. Diferentemente do regime existente sob a vigência do DL no 7.661/45, cujo art. 148 previa expressamente que a concordata não produzia novação, a primeira parte do art. 59 da Lei no 11.101/05 estabelece que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido.

2. A novação induz a extinção da relação jurídica anterior, substituída por uma nova, não sendo mais possível falar em inadimplência do devedor com base na dívida extinta.

3. Todavia, a novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a uma condição resolutiva, na medida em que o art. 61 da Lei no 11.101/05 dispõe que o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, com o que os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial.

4. Diante disso, uma vez homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação. 5. Recurso especial provido. (REsp 1260301/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012) (Grifei)

Assim, somente após a homologação do plano de recuperação judicial é que deverá ser providenciada a baixa dos protestos e a retirada do nome dos recuperandos dos órgãos de proteção ao crédito.

No caso em apreço, ainda não houve aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco homologação, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada no ponto.

Dispositivo.

Com tais considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO EM PARTE

e, nesta,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para afastar a determinação de baixa dos protestos e de retirada do nome dos recuperandos dos órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021